Tribunal: TJSP
Processo: 1001825-13.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Anulatória. IPTU. Exercício de 2018. Majoração da base de cálculo para apuração de valor venal do imóvel por meio de decreto. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, ante a ilegal majoração da base de cálculo de IPTU e da alíquota de 1% para 2%, declarou a inexigibilidade do lançamento fiscal da exação do exercício de 2018 e autorizou a autora, para fins de adimplemento

Ementa:
Anulatória. IPTU. Exercício de 2018. Majoração da base de cálculo para apuração de valor venal do imóvel por meio de decreto. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, ante a ilegal majoração da base de cálculo de IPTU e da alíquota de 1% para 2%, declarou a inexigibilidade do lançamento fiscal da exação do exercício de 2018 e autorizou a autora, para fins de adimplemento da obrigação tributária, ao recolhimento do valor devido conforme os ditames legais previstos na lei do aludido imposto do exercício fiscal anterior, 2017. A sentença deve ser mantida.
Constata-se que entre os anos de 2017 e 2018, houve aumento de 95% referente ao IPTU, decorrente de atualização monetária e alteração da sua base de cálculo , em virtude do fator gleba, circunstância que reverberou na majoração da alíquota de 1% a 2% sobre o valor venal do imóvel. Impossibilidade de majoração de tributos mediante ato normativo do Poder Executivo local. A matéria deve ser objeto de lei em sentido estrito, portanto, não pode prescindir da produção legislativa de competência da Câmara dos Vereadores, sob pena de ofensa ao artigo 150, inciso I da CF e artigo 97, inciso II, §1o do Diploma Tributário. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292684
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001825-13.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MOGI
MIRIM,
é
apelado
WHOUSE
ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-13.2018.8.26.0363 -Voto no 32152
2
Voto n. 32.152
Comarca:
Mogi Mirim
Apelante:
Municipalidade de Mogi Mirim (ré)
Apelada:
Whouse Administração de Bens Próprios
LTDA. (autora)
EMENTA: Anulatória. IPTU. Exercício de 2018. Majoração da
base de cálculo para apuração de valor venal do imóvel por meio
de decreto. A sentença julgou procedentes os pedidos
iniciais, ante a ilegal majoração da base de cálculo de IPTU e da
alíquota de 1% para 2%, declarou a inexigibilidade do lançamento
fiscal da exação do exercício de 2018 e autorizou a autora, para
fins de adimplemento da obrigação tributária, ao recolhimento do
valor devido conforme os ditames legais previstos na lei do
aludido imposto do exercício fiscal anterior, 2017. A sentença
deve ser mantida.
Constata-se que entre os anos de 2017 e 2018, houve aumento de
95% referente ao IPTU, decorrente de atualização monetária e
alteração da sua base de cálculo , em virtude do fator gleba,
circunstância que reverberou na majoração da alíquota de 1% a
2% sobre o valor venal do imóvel. Impossibilidade de majoração
de tributos mediante ato normativo do Poder Executivo local. A
matéria deve ser objeto de lei em sentido estrito, portanto, não
pode prescindir da produção legislativa de competência da Câmara
dos Vereadores, sob pena de ofensa ao artigo 150, inciso I da CF e
artigo 97, inciso II, §1o do Diploma Tributário. Nega-se
provimento ao recurso.
Cuida-se de ação proposta por WHOUSE ADMINISTRAÇÃO
DE BENS PRÓPRIOS LTDA. em face da MUNICIPALIDADE DE MOGI
MIRIM, pela qual a autora pretendeu a anulação de lançamento tributário
referente ao IPTU do exercício de 2018, em razão de substancial aumento
de valor em relação ao exercício anterior, equivalente à diferença a maior
no importe de mais de 95%, majoração baseada em planta genérica, sem a
realização de prévias audiências públicas e carecedora de análise realizado
por comissão especial para decidir sobre o tema. Não obstante ,inquina a
Lei n. 324/2017 de ilegal ,porquanto passou a aplicar a alíquota à razão de
2% sobre o valor venal dos imóveis, medida dissente dos ditames legais
expostos no Código Tributário Municipal. Por tais fundamentos, requereu a
anulação do lançamento fiscal do IPTU do exercício de 2018 e provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-13.2018.8.26.0363 -Voto no 32152
3
judicial para efetuar o pagamento da exação com base na legislação do
exercício anterior, com alíquota de 1%. Subsidiariamente reclamou o
recálculo do valor de IPTU de 2018, sem as inovações trazidas pela Lei n.
324/2007, bem como, que se abstivesse a ré da exigência de multas e juros
decorrentes da emissão de novos carnês.
Sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais, sob
o fundamento de a Lei n. 324/2017, sem nenhum lastro fático, ter alterado a
base de cálculo de IPTU, fato que resultou em excessiva majoração e
ofensa às Súmulas 589 e 668 do Supremo Tribunal Federal. Assim,
declarada a inexigibilidade dos lançamentos de IPTU com base na
legislação que disciplinou a matéria no exercício de 2008 e autorizado o
adimplemento do tributo pela sistemática do exercício fiscal antecedente.
Em razão da sucumbência, condenada a ré ao reembolso de custas
judiciais e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o proveito econômico obtido, consoante artigo 85, §3o, inciso
I do Código de Processo Civil.1
Apelou a ré que, em síntese, defendeu a legalidade da Lei n.
324/2017. Asseverou a majoração da base de cálculo decorrente da
publicação de nova planta genérica de valores que contemplou a
atualização monetária de 2,54% e a alteração dos fatores de correção
gleba, nos termos dos respectivos Decretos Municipais n. 7.615/2017 e n.
7.565/2017, que conferiu nova redação ao Decreto Municipal n. 1.859/1984.
Não obstante, assinalou que a majoração de IPTU relativa ao imóvel da
recorrida se deu em virtude do fator gleba, conforme artigo 12 do Código
Tributário Municipal. No mais, afirmou a observância dos procedimentos
legais antecedentes à edição da Lei n. 324/2017. Concluiu, por fim, que a
1 Fls. 259-262, sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. EMERSON GOMES DE QUEIROZ
COUTINHO, da 1a Vara do Foro de Mogi Mirim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-13.2018.8.26.0363 -Voto no 32152
4
alíquota de 2% não tem natureza progressiva, e sim seletiva, pois a área
em questão tem metragem superior a 1.000m2, de tal forma que se
enquadra na hipótese do artigo 2o, da LCM n. 42/1995. Postulou a inversão
do julgado e, subsidiariamente, a cobrança de IPTU de 2018 à razão de 1%
sobre o valor venal do imóvel, contudo, com observância do Decreto
Municipal n. 7.565/2017.2
Recurso contrariado.3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Conforme as próprias razões trazidas pela recorrente, houve
efetiva majoração na base de cálculo de IPTU, por meio de decreto
municipal, e não uma simples atualização monetária.
Sabido que o IPTU, além de fundamental fonte de receita dos
municípios, representa ferramenta estatal para conferir concretude à
promoção da função social da propriedade, consoante preconizado no
artigo 182, §2o da Constituição Federal:
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano,
executada pelo Poder Público municipal, conforme
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade
e garantir o bem- estar de seus habitantes.
[...]
§ 2o A propriedade urbana cumpre sua função social
quando
atende
às
exigências
fundamentais
de
ordenação da cidade expressas no plano diretor.
2 Fls. 280-311.
3 Fls. 315-330.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-13.2018.8.26.0363 -Voto no 32152
5
No âmbito tributário, referido imposto está vinculado à
propriedade, sendo certo que sua mensuração deve refletir o valor venal do
imóvel, ora fixado por legislação municipal.
Neste panorama, tem-se que a base de cálculo do IPTU é o
valor venal do imóvel e a apuração deste valor decorre de parâmetros de
avaliação consistentes na aprovação de planta de valor genérico que deve
estar contemplada pela lei instituidora no tributo referente a cada exercício.
Decerto que a cada exercício é permitida a correção monetária
da base de cálculo, sem a necessidade de alteração dos diplomas legais,
conforme estabelece do artigo 97, §2o do Código Tributário Nacional: “§ 2o
Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II
deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de
cálculo.”
E não se desconhece a necessidade de adoção de tal medida
pelo administrador público porquanto uma base de cálculo de IPTU em
desarmonia com a realidade resulta em menor arrecadação pelo ente
tributante, de modo a prejudicar as contas orçamentárias e a execução de
políticas públicas de competência municipal.
Entrementes, tem-se que referida atualização monetária por
meio de decreto municipal emanado pelo Poder Executivo Municipal é
referendado pela jurisprudência na hipótese de não ser superior aos
índices de atualização monetária.
Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 160 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-13.2018.8.26.0363 -Voto no 32152
6
Tribunal de Justiça: “É defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante
decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.”4
Sem embargo, esta não é a hipótese dos autos ao passo que,
por meio do Decreto Municipal n. 7.565/2017, o Poder Executivo Municipal
alterou a base de cálculo para apuração do valor venal do tributo em cotejo,
que resultou na majoração superior aos índices de correção monetária,
motivo por que tal medida deveria ser objeto de lei em sentido estrito
emanada por iniciativa do Poder Legislativo local.
Nesse jaez, tem-se a expressa vedação contida no artigo 150,
inciso I da Constituição Federal, segundo o qual:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios.
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça; (g.n.)
No campo infraconstitucional, dispõe o Diploma Tributário:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado
o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
[...]
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a
modificação da sua base de cálculo, que importe em
torná-lo mais oneroso. (g.n.)
Conclui-se, então, que a alteração da base de cálculo do IPTU,
mediante a especificação de diversos aspectos afetas às questões
imobiliárias não pode prescindir de produção legislativa da Câmara
Municipal, sob pena de afronta à norma constitucional e infraconstitucional
supracitada, circunstância que se verifica no caso em comento.
4 STJ Primeira Seção, em 12.06.1996. Publicado no Diário de Justiça em 19.06.1996, p. 21.940.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-13.2018.8.26.0363 -Voto no 32152
7
Em cumprimento ao disposto no artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 15% sobre o proveito econômico.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
consideram-se
prequestionadas
toda
matéria
constitucional
e
infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato ocorreu, sendo
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”.5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
5 STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006.